Tribunal: TJMT
Processo: 1057184-87.2020.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057184-87.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DELVI DA CRUZ BANDEIRA FILHO - CPF: 274.875.631-20 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM FASE RECURSAL – POSSIBILIDADE - FATO SUPERVENIENTE – PRINCÍPIO DA BUSCA PELA VERDADE REAL -CONTRADITÓRIO OBSERVADO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO PARECER No 751/SGA/17 – VERBA INDENIZATÓRIA – 4o TRIMESTRE DE 2018 – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de verba indenizatória relativa ao 4o trimestre de 2018, fundamentada na ausência de comprovação dos requisitos estabelecidos no Parecer no 751/SGA/17 da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, sendo que, em sede recursal, foram juntados documentos novos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a juntada de documentos novos, efetuada em 05/07/2024 (fato superveniente) e admitida nos termos do art. 32 da Lei no 9.099/95 e do art. 435 do CPC, demonstra, de forma inequívoca, o preenchimento dos requisitos do Parecer no 751/SGA/17, de modo a assegurar o direito ao pagamento da verba indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos novos em fase recursal é admissível no Microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, conforme o art. 32 da Lei no 9.099/95 e o art. 435 do CPC, permitindo o uso de prova moralmente legítima para a busca da verdade real.

No caso em tela, os documentos apresentados demonstram que: (a) o recorrente não esteve em licença para tratamento de saúde por período superior a dois anos, (b) n
ã
o sofreu penalidades administrativas que inviabilizem o pagamento da verba indenizat
ó
ria, e (c) obteve desempenho trimestral superior ao mínimo exigido (nota 9,6).

Estes elementos comprovam que o recorrente preenche os requisitos do Parecer no 751/SGA/17, evidenciando o direito líquido e certo à verba indenizatória, cujo montante fixado é de R$ 10.971,84, a ser atualizado monetariamente desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas (base IPCA

E) e acrescido de juros morat
ó
rios desde a cita
çã
o, conforme o art. 1
o

F da Lei n
o
9.494/97 com reda
çã
o dada pela Lei n
o
11.960/09.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e PROVIDO para reformar a sentença de improcedência, determinando que o Estado de Mato Grosso pague à parte autora a verba indenizatória referente ao 4o trimestre de 2018, no valor de R$ 10.971,84, corrigido monetariamente (com base no IPCA
E) desde a data de vencimento e acrescido de juros moratórios desde a citação.

Tese de Julgamento: "A juntada de documentos novos, admitida em fase recursal nos termos do art. 32 da Lei no 9.099/95 e do art. 435 do CPC, demonstra de forma inequívoca o preenchimento dos requisitos previstos no Parecer no 751/SGA/17, assegurando o direito líquido e certo à verba indenizatória referente ao 4o trimestre de 2018, com atualização monetária e juros moratórios conforme os índices legais."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei no 9.099/1995, art. 32; art. 46; art. 55; Código de Processo Civil, art. 435; art. 373, inciso I; Lei no 9.494/1997, art. 1o
F (com reda
çã
o dada pela Lei n
o
11.960/2009).

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TRMT:
N.U 1023685-30.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de verba indenizatória referente ao 4o trimestre de 2018, com fundamento na ausência de comprovação dos requisitos previstos no Parecer no 751/SGA/17 da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso. Em sede recursal, a parte autora apresentou documentos novos destinados a demonstrar o preenchimento dos referidos requisitos.

1. Da juntada de documentos novos em sede recursal

A juntada de documentos novos em fase recursal é admissível no Microssistema dos Juizados Especiais Cíveis, com fundamento no artigo 32 da Lei no 9.099/95, que permite a utilização de todos os meios de prova moralmente legítimos para demonstrar a veracidade dos fatos alegados. Ademais, o artigo 435 do CPC autoriza a apresentação de documentos posteriores à fase inicial do processo, desde que destinados a comprovar fatos supervenientes ou de difícil acesso à época da propositura da ação.

No presente caso, os documentos juntados pelo recorrente demonstram de forma inequívoca que apenas se tornaram disponíveis em 05.07.2024, data posterior à prolação da sentença. Assim, trata-se de fato superveniente que deve ser analisado para evitar prejuízo à parte recorrente, em conformidade com o princípio da busca pela verdade real.

Isso porque, sabendo que as normas do Código Processual Civil devem balizar o magistrado à busca da verdade real, a juntada tardia de documento indispensável à resolução da lide não pode ser rejeitada.

Importante destacar que a juntada de documentos não ofendeu o contraditório, visto que a parte contrária, Estado de Mato Grosso, foi regularmente intimada a se manifestar sobre os documentos, mas permaneceu inerte. Dessa forma, não há qualquer irregularidade que comprometa a validade do ato processual.

Nesse sentido, já se pronunciou a TRMT:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. AUXÍLIO FARDAMENTO. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. GUARDA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 435 do CPC, é possível às partes juntarem aos autos documentos novos na fase recursal, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos, conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a fase postulatória, devendo o magistrado ponderar se: (a) não eram imprescindíveis à propositura da ação; (b) a parte contrária teve oportunidade de se manifestar sobre eles; e (c) não há má-fé da parte que apresenta os documentos (STJ AgInt no REsp n. 1.858.386/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021 e N.U 1000554-90.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, publicado no DJE 25/07/2023). Em busca da verdade real e considerando que inexistem evidências de má-fé na apresentação tardia, o Termo de Entrega deve ser considerado no julgamento, pois não há evidência de má-fé ou negligência, já que a parte reclamada é um ente público com setores, sendo compreensível que precise de um tempo maior para a localização do documento.

2. Os servidores do Município de Várzea Grande, ocupantes do cargo de Guarda Municipal, têm direito ao fardamento para desempenho de suas funções anualmente, quando danificado em razão do serviço ou por ocasião de sua promoção. São garantidos também a estes servidores fardamento de passeio a cada dois anos. Se o fardamento devido não for fornecido, a servidor terá direito a indenização correspondente ao valor de 50% do subsídio do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I. (art. 74 da LCM 4.167/2016). N.U 1031681-79.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, publicado no DJE 22/08/2024 e N.U 1032639-65.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, publicado no DJE 26/07/2024.

3. Recurso conhecido e provido.

4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).

(N.U 1023685-30.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025).

2. Do mérito do recurso

Os documentos apresentados pela parte autora em sede recursal demonstram, de forma clara e incontestável, que esta preencheu os requisitos previstos no Parecer no 751/SGA/17, com direito ao pagamento da verba indenizatória referente ao 4o trimestre de 2018. Os seguintes elementos foram devidamente comprovados:

Ø

Tempo de afastamento por motivo de saúde: Foi demonstrado que o recorrente não se encontrava em licença para tratamento da própria saúde por período superior a dois anos, conforme declaração emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda.

Ø

Ausência de penalidades disciplinares: Ficou evidenciado que o recorrente não sofreu penalidades administrativas, afastamentos não remunerados ou outras licenças que inviabilizem o pagamento da verba indenizatória.

Ø

Desempenho trimestral: A apuração de desempenho do recorrente no último trimestre resultou em nota superior ao mínimo exigido (9,6), atendendo aos critérios estabelecidos pela legislação aplicável.

Além disso, foi demonstrado que o não pagamento das parcelas da verba indenizatória decorreu de equívoco administrativo, sendo responsabilidade exclusiva da Administração Pública, que detinha acesso aos dados necessários e não os disponibilizou em momento oportuno.

O conjunto probatório é suficiente para comprovar o direito líquido e certo da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Assim, a sentença deve ser reformada para determinar o pagamento da verba indenizatória requerida.

Ainda, a verba indenizatória referente ao 4o trimestre de 2018, no montante de R$ 10.971,84, deverá ser atualizada monetariamente, observando-se os índices legais aplicáveis desde a época do inadimplemento até o efetivo pagamento, garantindo a justa reparação à parte autora.

3. Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e
dou-lhe provimento
, para reformar a sentença de improcedência e determinar ao Estado de Mato Grosso que proceda ao pagamento da verba indenizatória referente ao 4o trimestre de 2018, com correção monetária desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE no 870.947/SE). Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrida em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da natureza da demanda.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025